Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719768-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO GONCALVES PEREIRA DE LIMA PACIENTE: JAILSON LOURENCO OLIVEIRA AUTORIDADE: 31a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DF, JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO GONCALVES PEREIRA DE LIMA em favor de JAILSON LOURENCO OLIVEIRA, cujo propósito é o trancamento do inquérito policial. Consta nos autos principais ter sido o paciente preso em flagrante no dia 24/04/2025, supostamente pela prática do delito previsto no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003. Realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória ao indiciado, sob os seguintes argumentos (ID 233796129, origem): “2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, esta somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Consoante o artigo 311 do CPP, o Ministério Público e a Defesa requereram a liberdade do autuado, ao que se vincula este juízo na atual sistemática processual. Isso posto, entendo pela impossibilidade de decretação de ofício da prisão preventiva, especialmente após a modificação do Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal.” Aduz que a entrada dos policiais na residência do indiciado ocorreu de forma ilegal, com base em denúncia anônima e sem justa causa, caracterizando invasão prospectiva e a nulidade das provas obtidas. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do inquérito policial. No mérito, busca o trancamento do inquérito e consequente ação penal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para buscar o trancamento do processo n. 0705575-87.2025.8.07.0005, diante da alegada ausência de justa causa para a entrada dos policiais no domicílio do paciente e nulidade de eventuais provas obtidas durante a diligência. Inicialmente, sabe-se que o objetivo perseguido constitui medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída. No caso, depreende-se dos autos principais ter sido o paciente preso em flagrante delito no dia 24/04/2025 pela prática, em tese, dos crimes de disparo de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo (munição de uso restrito). Relatou o condutor do flagrante, o policial militar EDER ALVES DOS SANTOS, que a equipe recebeu denúncia via 190, informando sobre a ocorrência de disparos de arma de fogo no endereço Quadra 05, Conjunto E, Casa 37, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF. No local, identificaram o morador como sendo JAILSON LOURENÇO OLIVEIRA, ora paciente, e adentraram na residência, onde encontraram carregadores de pistola e munições. Confira-se os termos de sua declaração, conforme consta da ocorrência policial n. 4178/2025 (ID 233659223, origem): “Receberam denúncia via 190, na qual o denunciante teria afirmado que ocorrera disparos de arma de fogo no endereço situado na quadra 05, conjunto E, casa 37, SRL. Diante da situação o declarante e sua equipe se dirigiram ao local informado, onde perceberam que o portão estava aberto. Chamaram pelo(s) morador(res) porém ninguém apareceu. Pouco tempo depois um indivíduo, o qual estava em aparentemente sobre o efeito de álcool ou substância entorpecente, veio da esquina da rua e se apresentou aos policiais dizendo que seria o morador do local. A equipe então procedeu à abordagem do mesmo, porém nada de ilícito foi encontrado. Tal indivíduo foi identificado como JAILSON LOURENÇO OLIVEIRA. Ato contínuo, na intenção de esclarecer o ocorrido e especialmente para confirmar se haveria alguma(s) pessoa(as) morta ou ferida no imóvel decidiram adentrar no local. Na ocasião viram em cima do balcão da cozinha do imóvel 02 (dois) carregadores de pistola contendo munições no calibre 9mm. Questionaram o autor, o qual respondeu já foi CAC (Caçador/atirador/ caçador), porém não seria mais. Sobre o carregador de pistola e as munições inseridas, JAILSON respondeu que não sabia de quem seria tais objetos. Os policiais verificaram que havia um cofre no quarto do autor, porém este se negou a abri-lo. JAILSON negou ter efetuado qualquer disparo de arma de fogo, bem como negou que tivesse qualquer arma. Assevera que havia 14 (quatorze) munições em um dos carregadores e no outro carregador de pistola continha 17 (dezessete) munições, sendo esta a capacidade máxima de ambos o carregadores. Não foram encontradas cápsulas deflagradas no imóvel. Esclarece que JAILSON estava sozinho no imóvel. Verificaram através do Sistema Infoseg que constam duas armas em nome do autor, ou seja, uma espingarda calibre .22 e um revólver 357 magnun. Diante da situação apresentaram o autor e os objetos encontrados no imóvel nesta Delegacia Circunscricional.” A testemunha policial JOÃO FELIPE CHAVES DA SILVEIRA confirmou o relato do condutor do flagrante: “Informou que compunha e equipe policial que atendeu a solicitação de crime de disparo de arma de fogo. Estava presente quando foi encontrado 02 (dois) carregadores de pistola carregados com munições no calibre 9mm. Após ser questionado sobre tais objetos o autor afirmou que desconhecia os mesmos. O autor negou ter efetuado qualquer disparo de arma de fogo. A equipe viu que havia um cofre na residência do autor, porém este se negou a abrir o mesmo. Diante da situação apresentaram o autor e os objetos recolhidos no imóvel nesta Delegacia de Polícia. O cofre não foi trazido a esta Unidade Policial, ficando no imóvel.” Acrescente-se, por oportuno, as conclusões do Relatório Final de investigação, segundo o qual o indiciado foi encontrado pelos policiais com “sintomas de ingestão exagerada de bebidas alcóolicas e levemente exaltado”. Ademais, consta que “o investigado fora CAC porém perdera essa condição por ter infringido a lei, ainda assim na residência havia um cofre típico do uso por CACs todavia o investigado negou-se a exibir o conteúdo de seu interior. É certo que os sistemas próprios dão conta do registro de duas armas em nome do ora investigado, todavia nenhuma aram com calibre 9mm” (ID 234449393, origem). Com efeito, ao menos em análise perfunctória, exsurge a presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos imputados ao paciente. Noutro aspecto, embora a defesa questione a regularidade do ingresso policial em domicílio e a apreensão dos objetos encontrados, é certo que tais alegações reclamam instrução processual para a devida avaliação. Convém registrar que esta Corte entende não ser o Habeas Corpus o meio adequado para a verificação da ocorrência ou não da invasão de domicílio, porquanto faz-se necessária ampla dilação probatória, a ser realizada na instrução processual. No mesmo sentido, os julgados dessa Corte: (...) 2. A suposta ilegalidade do flagrante deve ser discutida perante o juízo a quo, após incursão probatória, uma vez que a via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória e incursão aprofundada no mérito. (...) 9. Habeas Corpus admitido. Preliminar rejeitada. Ordem denegada. (Acórdão 1881902, 07212495720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 1/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Não se observa que a prisão em flagrante do paciente padece de ilegalidade manifesta por alegada violação de domicílio. A questão ventilada acerca da ausência de comprovação de consentimento espontâneo e válido do paciente para autorizar o ingresso na sua residência não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, pois demanda dilação probatória, incabível no rito célere do writ. (...) Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1829043, 07084958320248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve, pois, a suposta nulidade das provas ser aferida durante o curso processual, eis que sequer ofertada a denúncia até o momento. Assim, depreende-se a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator